Tribunal: STF
Processo: Rcl 51376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCAIDO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. (...) NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada por Talisson Rodrigues da Silva contra ato do r. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim — 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP nos autos do processo nº 0010843-66.2021.8.26.0041, que teria contrariado o enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Alega o reclamante que, no curso da execução da pena, obteve progressão de regime ao semiaberto, conquanto ainda permaneça em regime fechado. Disto, em sede liminar, requer sua imediata transferência para o regime semiaberto ou, subsidiariamente, para o aberto. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    3. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    4. A liminar foi concedida pela Ministra Rosa Weber, que atuou nos autos durante o recesso forense (doc. 10).



    5. O Órgão reclamado prestou informações atualizadas (doc. 13).



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, com recomendação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Estabelecimento prisional inadequado ao regime semiaberto fixado na sentença. Alegado descumprimento à Súmula Vinculante 56. Determinação do Juízo Reclamado para transferência do Reclamante para estabelecimento compatível. Ausência de inércia atribuível ao Juízo Reclamado. Descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 56 não configurado. Recomenda-se à autoridade reclamada, todavia, que fiscalize o cumprimento da decisão com a maior celeridade possível, a fim de que o atual cenário de razoabilidade não se trasmude em ilegalidade. Parecer pela improcedência da Reclamação, com recomendação.” (doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    7. As informações atualizadas prestadas pelo r. Juízo reclamado apontam haver impedimento para progressão de regime, pois havia mandado de prisão preventiva contra o reclamante, expedido nos autos nº 1532643-83.2020.8.26.0050, devidamente cumprido em 10/09/2021. (doc. 13, fls. 14-18).



    8. Nesse quadro, a presente reclamação não comporta seguimento, uma vez carecer de interesse-utilidade, visto que a transferência para o regime menos gravoso tornou-se inviabilizada (e inútil, sob a perspectiva formal da condição da ação) pela nova prisão, ainda que cumprida por determinação de r. Juízo diverso.



    9. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicada a liminar concedida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator